Tribunal: TJPA
Processo: 0007201-13.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9º DO CPB). A defesa requer a absolvição do recorrente, em face da excludente de ilicitude (legítima defesa) e insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VI e VII do Código de Processo Penal.Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB), praticada pelo apelante contra a vítima.A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2018.01.003178-TRA, à fl. 16, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima, que informou de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito.Ad argumentandum tantum, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.Ressalta-se ainda, que diante do contexto probatório constantes dos autos, não se pode afirmar que a legítima defesa encontra-se caracterizada, uma vez que não restou demonstrada a injusta agressão, atual ou iminente, e, o uso moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão, nos termos do art. 25 do CP. Assim, não há nos autos a comprovação da existência de qualquer agressão por parte da vítima contra o ora apelante ou contra seu filho.Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.Assim, rejeito a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.2 ? RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0007201-13.2018.8.14.0401
APELANTE: DEUZIVALDO CORDEIRO DOS SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9º DO CPB).

A defesa requer a absolvição do recorrente, em face da excludente de ilicitude (legítima defesa) e insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VI e VII do Código de Processo Penal.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB)
, praticada pelo apelante contra a vítima.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2018.01.003178-TRA, à fl. 16, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima, que informou de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito.

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados,
sem a presença de qualquer testemunha.

Ressalta-se ainda, que diante do contexto probatório constantes dos autos, não se pode afirmar que a legítima defesa encontra-se caracterizada, uma vez que não restou demonstrada a injusta agressão, atual ou iminente, e, o uso moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão, nos termos do art. 25 do CP.

Assim, não há nos autos a comprovação da existência de qualquer agressão por parte da vítima contra o ora apelante ou contra seu filho.

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0007201-13.2018.8.14.0401
APELANTE:
DEUZIVALDO CORDEIRO DOS SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
DEUZIVALDO CORDEIRO DOS SANTOS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o apelante como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CPB) à pena definitiva de
03 (três) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

Ressalta-se que, o réu cumpre os requisitos previstos no art. 77 do CPB, na qual o Juiz
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, devendo o condenado submeter-se às seguintes condições, cumulativamente:

a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial.

Narra a exordial acusatória que no dia 14/02/2018, por volta das 07:00h, na residência do casal, sito Invasão Olga Benário, Rua Antônio Conselheiro, casa A-04, Bairro de Águas Lindas, a Vítima foi agredida fisicamente com dois socos no rosto, deferidos por seu companheiro DEUZIVALDO CORDEIRO DOS SANTOS, com quem mantem união estável há dois anos.

Segundo a ofendida, o motivo da agressão foi o fato dela ter alertado seu companheiro do comportamento do seu filho de 12 anos (de outro relacionamento) que estaria praticando furtos na residência do casal e na vizinhança.

Depreende-se dos fatos narrados que o denunciado praticou contra a vítima, o crime previsto no artigo 129, §9º do CPB, com as alterações da Lei nº 11.340/2006.

Os indícios de autoria e materialidade do crime em comento restaram-se cristalizados pelas peças e depoimentos colados nos autos.

A denúncia fora recebida em 22.05.2018 (fl.04).

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o apelante como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CPB) à pena definitiva de
03 (três) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea c, do CPB.

Ressalta-se que, o réu cumpre os requisitos previstos no art. 77 do CPB, na qual o Juiz
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, devendo o condenado submeter-se às seguintes condições, cumulativamente:

a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial.

Inconformado, DEUZIVALDO CORDEIRO DOS SANTOS interpôs recurso de Apelação juntamente com razões recursais às fls. 37/39-v.

Requer a absolvição, nos termos do art. 386, incisos VI ou VII do CPP.

Às fls.40/42-v,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando que seja
IMPROVIDO
o recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.43)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
. (fls.47/49).

É o relatório, nos termos do art. 136 do RITJ/PA.

.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0007201-13.2018.8.14.0401
APELANTE: DEUZIVALDO CORDEIRO DOS SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa requer a absolvição do recorrente, em face da excludente de ilicitude (legítima defesa) e insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VI e VII do Código de Processo Penal.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB)
, praticada pelo apelante contra a vítima.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2018.01.003178-TRA, à fl. 16, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima, que informou de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito. Vejamos:

A vítima
Juscelina Gomas do Nascimento Oliveira
declarou: (mídia áudio visual de fl. 19).
¿Que foi alertar o denunciado sobre o comportamento do filho dele de 13 anos, e por conta disso o mesmo a agrediu com um soco no rosto e que ninguém presenciou, só o menor que estava presente, mas logo depois se evadiu do local.¿

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados,
sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido:
¿A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.¿ (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp nº 423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).
¿No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.¿ (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp nº 213.796/DF, Rel. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).

Ressalta-se ainda, que diante do contexto probatório constantes dos autos, não se pode afirmar que a legítima defesa encontra-se caracterizada, uma vez que não restou inequivocamente demonstrada a injusta agressão, atual ou iminente, e, o uso moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão, nos termos do art. 25 do CP.

Assim, não há nos autos a comprovação da existência de qualquer agressão por parte da vítima contra o ora apelante ou contra seu filho.

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator